Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-86.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800328-86.2021.8.14.0003

APELANTE: BRUNO MARTINS MORAES, SOLIMAR FERREIRA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARGO DE PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA EM RAZÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL ILEGAL. NÃO HÁ PREVISÃO DE CARGO DE PROFESSOR AUXILIAR NO PCCR DO MUNCÍPIO DE ALENQUER. DIREITO À REMUNERAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/2008. DECRETO Nº 978/2018. HORA ATIVIDADE AO PROFESSOR QUE ESTEJA LECIONANDO. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO POSSUI DIREITO DE RECEBER GRATIFICAÇÃO. ART. 61, INCISO I, DA LEI Nº 9.394/1996. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bruno Martins Moraes e Solimar Ferreira Martins contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do Município de Alenquer. Os autores alegam ilegalidade na reclassificação funcional para o cargo de “professor auxiliar”, supostamente inexistente no PCCR municipal, e pleiteiam o pagamento da gratificação correspondente à hora-atividade relativa aos meses de março e abril de 2021, que foi excluída dos seus contracheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se é devido o pagamento da gratificação de hora-atividade aos autores, servidores do magistério público municipal, nos meses em que houve supressão da verba;

(ii) Determinar se a reclassificação funcional promovida pelo Município para cargo inexistente no PCCR é legítima e suficiente para afastar o direito à percepção da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de hora-atividade, correspondente a 1/3 (um terço) da jornada semanal, é assegurada por norma geral federal, com fundamento no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 958 da Repercussão Geral.

4. A Lei nº 9.394/1996 (LDB) considera como profissionais da educação básica os docentes com formação em nível médio, modalidade Normal, assegurando-lhes direito ao planejamento e avaliação dentro da jornada, conforme art. 67, V.

5. O Decreto Municipal nº 978/2018 limita a gratificação da hora-atividade aos docentes em efetiva regência de classe, mas a reclassificação dos autores para cargo inexistente no PCCR viola o devido processo legal e os princípios da legalidade, motivação e ampla defesa, configurando desvio de função.

6. A Administração Pública deve motivar adequadamente seus atos, inclusive os discricionários, indicando os fundamentos fáticos e jurídicos que os embasam. A ausência de motivação válida torna o ato nulo, conforme jurisprudência consolidada.

7. A jurisprudência dos Tribunais reconhece o direito à hora-atividade como verba integrante da remuneração devida ao professor efetivo com carga horária regular, mesmo em contextos excepcionais, como a pandemia, desde que não haja rompimento do vínculo funcional.

8. Restando comprovado que os autores possuem vínculo efetivo como professores, com formação compatível com a docência na educação básica, e que a reclassificação funcional foi ilegal, é devida a gratificação suprimida, bem como a recomposição da carga horária e função originárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. É devida a gratificação de hora-atividade aos professores da educação básica em efetivo exercício, ainda que com formação em nível médio, conforme previsto na LDB e na Lei nº 11.738/2008.

B. A reclassificação de servidores para cargo inexistente no plano de carreira do magistério configura ato ilegal, especialmente quando resulta em supressão de verba remuneratória.

C. A Administração Pública deve motivar de forma válida e suficiente seus atos, sob pena de nulidade por violação aos princípios do devido processo legal, da legalidade e da ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento

ao recurso de apelação de Bruno Martins Moraes e Solimar Ferreira Martins,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/06/2025 a 09/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta Bruno Martins Moraes e Solimar Ferreira Martins em face de sentença que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Município de Alenquer, devido a exclusão do adicional da hora-atividade dos holerites dos servidores.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, os autores não comprovaram as atividades desenvolvidas em sala de aula, onde a natureza jurídica da hora-atividade, consagrada à dedicação dos professores da educação básica às atividades extraclasse, não se confunde com a rubrica estatutária do serviço extraordinário. Dessa forma, não fora aplicada a gratificação de 1/3 da hora atividade.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, pois o Município de Alenquer teria cometido ato ilegal ao relocar os servidores em cargo que sequer existe no PCCR e na Lei Municipal nº 047/1997, o qual de professor auxiliar. Ademais, a Lei nº 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, onde os profissionais da educação escolar básica podem ser habilitados em nível médio, não necessitando necessariamente ter o nível superior.

Transcorreu
in albis
o prazo para o Município de Alenquer apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178 e os arts. 1º e 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito de gratificação de hora atividade aos autores. Vejamos.

A gratificação de

hora-atividade é o tempo destinado ao professor, fora da sala de aula
, para planejamento, correção de provas, reuniões pedagógicas e outras funções escolares. Esse tempo deve ser remunerado, e integra a jornada de trabalho do docente.

A
Lei nº 9.394/1996
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, onde em seus artigos aduz que:

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36;

V
–
profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I
–
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II
–
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

III
–

piso salarial profissional;

IV
–
progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;

V
–

período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;

VI
–

condições adequadas de trabalho. (GRIFO).

Já a
Lei nº 11.738/2008
institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, onde em seu art. 2º, §4º aduz que:

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§4º. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
. (GRIFO).

Por fim, o
Decreto nº 978/2018
regulamenta o pagamento da hora-atividade extracurricular aos professores no Município de Alenquer, aduzindo que:

Art. 1º. Fica assegurado aos profissionais do Magistério no exercício da função de docência nos CMEIs e unidades educacionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação (SME) período de hora-atividade extraclasse, correspondentes a 1/3 da respectiva carga horária semanal de trabalho, para o exercício de atribuições não relacionadas ao desempenho das atividades de interação com os educandos, nos termos do art. 2º §4º da Lei nº 11.738/2008.

Art. 2º. Para os fins deste decreto, considera-se:

I - função de docência: a atividade exercida nos CMEIs e Unidades Escolares vinculados à SME pelos seguintes docentes:

a) Professor de educação infantil, assim compreendidas aquelas atividades inerentes a educação realizadas nos CMEIs e na Pré-escola;

b) Professor do ensino fundamental I, II e Projetos Educacionais assim compreendidas aquelas atividades inerentes educação realizadas nas EMEBs.

II - hora-atividade extraclasse: o tempo reservado para exercício de atribuições de planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos, avaliação da produção dos educandos, pesquisa, formação continuada, reuniões pedagógicas, confecção de material didático-pedagógico
, estabelecimento de estratégias para alunos de menor rendimento escolar e ao atendimento aos alunos, pais ou responsáveis e à comunidade, bem como o preenchimento dos registros, elaboração de relatórios e demais atividades previstas no Projeto Político-Pedagógico de cada Unidade Escolar;

III - carga horária semanal: a quantidade de horas semanais fixada em lei para o exercício das atribuições do cargo.

IV - Vencimento: retribuição pecuniária de cargo público, com valor fixado em lei.

V - Remuneração: vencimento acrescido de remuneração e vantagens.

Parágrafo único. É devida hora-atividade extraclasse exclusivamente ao docente que esteja no exercício efetivo da regência de classe.

No caso em questão, os autores são servidores efetivos e exercem o cargo de professor do magistério, onde Bruno Martins Moraes fora nomeado em 01/08/2013 (ID 16781562) e Solimar Ferreira Martins fora nomeada em 23/07/2007 (ID 16781567). Todavia, o Município de Alenquer descontou a gratificação de hora atividade dos holerites dos autores nos meses de MARÇO e ABRIL/2021 (ID 16781592 e ID 16781593), a qual corresponde a 1/3 (um terço) das suas jornadas de trabalho.

Nesse ínterim, o Município de Alenquer suprimiu a função de titularidade dos autores, reclassificando-os como professores auxiliares e não mais como professores titulares, uma vez que não possuíam graduação de nível superior, onde suas lotações são de 100 horas-aula. Dessa forma, se ambos não estavam em sala de aula, não possuíam o direito da gratificação de hora atividade, não bastando que sejam concursados, sendo necessário que estejam lecionando em sala de aula.

Ademais, houve o Decreto nº 210/2021 (ID 16781591) dispondo sobre as ações emergenciais da COVID-19, que suspendeu em ABRIL/2021 as atividades escolares, onde os autores não tiveram contato com sala de aula em período de pandemia.

Dessa forma, os autores pleiteiam a gratificação de 1/3 nas suas remunerações que não foram realizadas, retornando a jornada de trabalho de 200 horas-aula e, por fim, o pagamento dos valores eventualmente deixados de receber, visto o ato ilegal cometido pelo Município de Alenquer em lotar os servidores em cargo inexistente e que retirou a gratificação.

Louvável a tese argumentativa apresentada pelos apelantes, merecendo prosperar
, pois a gratificação da hora atividade é um direito indisponível do professor e conforme Tema 958 do Supremo Tribunal Federal, fora reconhecida a constitucionalidade da norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

A Lei nº 11.738/2008 institui o piso salarial profissional, porém deixou a cargo das legislações locais as disposições suplementares à implantação da Lei Federal, desde que respeitado o padrão mínimo nacional estabelecido e os princípios constitucionais da valorização do magistério, nos termos dos incisos V e VIII, da Constituição da República e o inciso V, do artigo 67, da Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

O art. 2º, parágrafo único do Decreto Municipal nº 978/2018 aduz que a hora atividade é exclusiva ao docente que esteja lecionando na sala de aula, porém os servidores foram afastados e lotados de forma ilegal para cargo professor titular, este inexistente no PCCR do Município de Alenquer. Ademais, apesar de não possuírem nível superior, são professores habilitados em nível médio e possuem o direito de receber a gratificação de hora atividade.

Por fim, a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a reforma da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração dos autores, não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA COMO HORA-ATIVIDADE. ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. ATIVIDADE EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. RE 936790. TEMA 958 DO STF.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a pagar, em favor do professor demandante, “1/3 da carga horária como hora-atividade e as parcelas retroativas desde 27.04.2011, respeitando o prazo quinquenal de prescrição aplicado à Fazenda Pública”.

2. O art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 estabelece que
“na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”
. Verifica-se, portanto, que 1/3 (um terço) da carga horária dos professores deve ser destinada à realização de atividades extraclasse, sem interação com alunos.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. RE 936790 (Tema 958), fixou a seguinte tese:
“É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”
.
Observa-se que a sentença está em conformidade com precedente vinculante, no qual
o STF declarou a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 e a prevalência desse diploma sobre as leis dos demais entes federativos, por ser uma norma que regulamenta dispositivo constitucional, qual seja, o art. 206, inciso VIII, da CF.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

(TJ-PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800489-24.2020.8.14.0103 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024). (GRIFO).

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DE TAQUARI.
MAGISTÉRIO. HORA ATIVIDADE/EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DO § 4º ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 RECONHECIDA. TEMA Nº 958 DO STF
.
POSSIBILIDADE.
LEI MUNICIPAL Nº 1 .505/1994. PREVISÃO EM FRAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA LEI FEDERAL (DE UM TERÇO). IMPLEMENTAÇÃO E DIFERENÇAS DEVIDAS ATÉ A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO MAGISTÉRIO. VALORES DEVIDOS COM BASE NO VALOR DA HORA-AULA “NORMAL” DO PROFESSOR/AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS – Recurso Inominado: 50031880320218210071 OUTRA, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/04/2024). (GRIFO).

Através da análise dos autos e dos documentos juntados,
o Município de Alenquer deve realizar

o pagamento das horas atividade suprimidas e relocar os servidores ao cargo de professores titulares, com carga horária de 200 horas-aula,
posto possuírem formação em nível médio, modalidade normal (curso de magistério), os quais podem exercer legalmente o magistério nos anos iniciais da educação básica, logo,
têm direito à hora-atividade.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento ao recurso de apelação de

Bruno Martins Moraes e Solimar Ferreira Martins,
reformando a sentença e condenado o Município de Alenquer a realizar o pagamento da gratificação de hora atividade referente aos meses de
MARÇO e ABRIL/2021 e relocar os servidores ao cargo de professores titulares, com carga horária de 200 horas-aula.

Em razão da sucumbência,
o Município de Alenquer

deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono dos apelantes, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025